Tribunal: STF
Processo: ARE 1314936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo do recorrente, por considerá-lo intempestivo.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do óbice apontado, tendo em vista que o prazo para interposição do recurso “foi suspenso entre 02.07.2018 a 31.07.2018, em decorrência das FÉRIAS COLETIVAS DOS SENHORES MINISTROS, na forma expressamente determinada pelo ARTIGO 66, §1°, da Lei Complementar 35/79 – LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA”. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pelo recorrente.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa ao artigo 7°, XIII e XXVI, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo, não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de ofensa reflexa aos dispositivos constitucionais e incidência da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    Analisados os autos, colhe-se do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação:
    “No que tange a compensação de jornada, o Tribunal regional registrou que "a jornada era habitualmente extrapolada em razão dos minutos residuais" e que "a prestação habitual de horas extras descaracteriza o aludido regime especial de jornada" (fl. 987). Evidenciada a prestação habitual de horas extras, a conclusão regional pela descaracterização do acordo de compensação amolda-se à primeira parte da Súmula 85, IV, do TST. 
    De outra parte, não visualizo ofensa direta ao art. 7º, XIII e XXVI, da CF, pois o Tribunal Regional não negou vigência ao instrumento coletivo firmado, tampouco negou a possibilidade de se ajustar, em norma coletiva, a compensação de jornada, mas apenas considerou descaracterizado o regime implantado no caso, à constatação de que habitualmente prorrogada a jornada. 
    Por fim, quanto aos feriados trabalhados a decisão regional está em consonância com a Súmula 444/TST. Registro, de qualquer sorte, que a pretensão da reclamada, no sentido de que "os empregados receberam vantagens naquele mesmo acordo coletivo de trabalho", possui contornos notoriamente fático-probatórios, a atrair, com isso, o óbice da Súmula 126/TST.”
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Compensação de jornada. Fatos e provas. Cláusulas de normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem das cláusulas que regem as convenções coletivas firmadas entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.219.507-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 01/10/2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VALIDADE DE ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.164.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/03/2019)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Horas extras. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nº 636 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/11/2013)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 73), tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 74) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente